Tribunal: TJMT
Processo: 1051687-76.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051687-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ARY LEITE DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 831.243.301-53 (RECORRENTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), ROYAL RIO PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 29.824.315/0001-35 (RECORRIDO), CASSIA MATTOS PIMENTA DE MORAES - CPF: 510.625.427-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DA SILVA FILHO - CPF: 099.974.717-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ROYAL RIO PALACE HOTEL LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ARY LEITE DE CAMPOS SOBRINHO .- Composição: Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dra. Jaqueline Cherulli

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. HOTELARIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PROPAGANDA ENGANOSA. DIFERENÇA ENTRE A UNIDADE RESERVADA E AQUELA EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. INVIABILIDADE. DANO MORAL. EXCEPCIONALMENTE ADMITIDO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE ARY LEITE DE CAMPOS SOBRINHO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ROYAL RIO PALACE HOTEL LTDA NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 252556713, na reclamação nº 1051687-76.2024.8.11.0001, do 3° JEC da Capital,

que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a necessidade de reembolso parcial das diárias, e fixou dano moral no valor de R$ 8.000,00 (
oito mil reais
).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
Recorrente
ROYAL RIO PALACE HOTEL LTDA
:

- ausência de ato ilícito; - inexistência de dano material e moral.
Recorrente ARY LEITE DE CAMPOS SOBRINHO:
- majoração do dano material.

A(s) parte(s) Recorrida(s) apresentou(aram) contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da ilegitimidade passiva.

De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços.

Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso.

Na aquisição de serviços/produtos (
aéreo e/ou hospedagem
), em sistema de vendas por empresas virtuais, estas funcionam como “agência de turismo virtual” e, além de intermediar serviços de venda de passagens aéreas e/ou hotelaria, funcionam como verdadeiros titulares do serviço junto às empresas prestadoras finais, tendo em vista que o consumidor não consegue, diretamente com estas (
prestadoras finais
), promover nenhuma alteração no pedido, dependendo, sempre, da atuação da empresa intermediadora.

Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial.

Nesse sentido:

"Nas relações de consumo respondem solidariamente todos os fornecedores de produtos e serviços vinculados por meio de uma cadeia dirigida exatamente ao fornecimento de um bem ou serviço: 'A cadeia de fornecimento um fenômeno econômico de organização do modo de produção e distribuição, do modo de fornecimento de serviços complexos, envolvendo grande número de atores que unem esforços e atividades para uma finalidade comum, qual seja, a de poder oferecer no mercado produtos e serviços para os consumidores".
(CLÁUDIA LIMA MARQUES, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 401).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DA PLATAFORMA DECOLAR.COM. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. INTERMEDIADORA DA COMPRA DAS PASSAGENS AÉREAS (DECOLAR) QUE É PARTE LEGITIMADA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO, JÁ QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE PASSIVA
. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR NA REMARCAÇÃO DO VOO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO VOO REALIZADO NO PERÍODO PREVISTO NA LEI 14.034/2020. OPÇÃO PELO REEMBOLSO. PAGAMENTO QUE DEVE SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS DA DATA DO VOO CANCELADO (ART. 3º, DO MESMO REGRAMENTO). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA DEMANDADA QUANTO AOS DANOS MORAIS DESACOLHIDOS NA ORIGEM E O PRAZO DE REEMBOLSO DE 12 MESES QUE FOI OBSERVADO NA DECISÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO POR MAIORIA.”
(TJRS – 4ª T – RI nº 71010001949 – relª. Juíza Silvia Maria Pires Tedesco – j. 20/08/2021). Grifei.

“EMENTA PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DA COMPRA DE PASSAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE O CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO UM DIA ANTES DA VIAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE RESTITUIÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. DESISTÊNCIA DA COMPRA POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSOS DA RÉ. MANUTENÇÃO NO PONTO PELA IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO”
. (TJRS – 4ª TR – RI nº 71008338501 – relª. juíza Gisele Anne Vieira de Azambuja – j. 27/02/2019). Grifei

“Ementa: LEGITIMIDADE AD CAUSAM – Empresa responsável pela venda, por meio de site, de pacote de hospedagem, que integra a relação de consumo, advindo daí sua responsabilidade solidária e objetiva pelos prejuízos sofridos pelos consumidores –
COMPRA DE PACOTE DE HOSPEDAGEM VIA INTERNET – Relação de consumo caracterizada
– Cancelamento da hospedagem no dia do início do pacote, quando os consumidores já se encontram no país de destino - Ação ajuizada em face da empresa que comercializou eletronicamente as diárias no hotel –
Responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores decorrente da existência de relação de consumo – Empresas parceiras que fomentam as suas próprias atividades valendo-se das atividades da outra
– Benefícios que não podem ser apartados dos ônus daí decorrentes – Nova contratação de hotel em valor elevado, porque feita de última hora e em plena alta temporada europeia, que repercutiu no valor das diárias da nova hospedagem - DANOS MATERIAIS – Restituição da diferença entre o valor pago e o despendido com a nova contratação - DANOS MORAIS – Abalo à honra subjetiva dos consumidores pela sensação de frustração da realização de viagem planejada com antecedência e impotência, diante da falta de assistência por parte da empresa fornecedora – Situação apta a gerar abalo moral indenizável – QUANTUM INDENIZATÓRIO - Atenuação da desonra sofrida pelos lesados e desestímulo à agente causadora – Capacidade econômico-financeira desta – Razoabilidade e proporcionalidade – Indenização fixada em R$3.000,00, para cada consumidor, valor suficiente e que atende aos critérios de equidade e justiça estabelecidos pela sistemática dos Juizados Especiais Cíveis – Demanda parcialmente procedente – Sentença mantida - Recurso não provido.”
(TJSP – 2ª T/Foro Central – RI nº 1010239-03.2020.8.26.0016 – rel. Juiz Luís Eduardo Scarabelli – j. 29/07/2021). Grifei.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente ROYAL RIO PALACE HOTEL LTDA.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da má prestação do serviço.

Em análise às provas juntadas nos autos (
id. 252556693
), sem impugnação válida, restou comprovada a falha na prestação do serviço.

- do dano material.

No caso, o período contratado de hospedagem, seria de 17 a 20/11/2023. Contudo, apesar da sugestão de não utilização, a petição inicial é omissa em determinar data de entrada e de saída, muito menos comprova a aquisição de nova hospedagem e respectivo período.

Na prova produzida pelo consumidor (
id’s. 252556694 e 252556695
), na conversa com o atendimento eletrônico, a conclusão é de que pelo menos 1 diária teria sido utilizada.

Do seu lado, a Empresa Recorrente, para comprovação da utilização da hospedagem no período de 17 a 19/11/2023, informa, no corpo da contestação (
tela sistêmica
), o registro de entrada e saída.

Neste ponto, a comprovação de check-in (
confirmação de dados do consumidor no ato de entrada da unidade locada
), deve se dar com a
“
Ficha Nacional de Registro de Hóspede – FNRH”
devidamente preenchida pelo usuário, de forma física ou on line, no ato que antecede a entrada, nos termos do art. 26, do Decreto 7.381/2010 (
Regulamenta a Lei n
o
11.771/2008
),
o que não foi apresentado.

“...

Art. 26. Constituem-se documentos comprobatórios de relação comercial entre meio de hospedagem e hóspede as reservas efetuadas mediante, entre outros, troca de correspondência, utilização de serviço postal ou eletrônico e fac-símile, realizados diretamente pelo meio de hospedagem ou prepostos, e o hóspede, ou agência de turismo que o represente.

§ 1
o
O contrato de hospedagem será representado pelo preenchimento e assinatura pelo hóspede, quando de seu ingresso no meio de hospedagem, da Ficha Nacional de Registro de Hóspede - FNRH, em modelo descrito no Anexo I ...”

Registro que, as telas sistêmicas, quando apresentadas, mas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrente não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora/Recorrida, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
– PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. BANCO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023). Grifei.

Deste modo, levando em consideração a prova produzida, é de se considerar a utilização de apenas 1 diária, com necessária devolução do valor correspondente às demais (
2 diárias
).

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE -
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais
. .... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

- dano moral.

No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TR-TJMT, não merecendo reforma.

Nesse sentido:

“Ementa: SÚMULA DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECORRENTE DA PRÁTICA OFENSAS E INJÚRIA. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO REJEITADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso a autora ingressou com a presente ação sob o argumento de que se encontrava em um momento de laser no bar “Velho Oeste” junto com uma amiga e um rapaz se aproximou da mesa em que estavam, posteriormente a reclamada se aproximou da mesa e iniciou uma série de ofensas contra a sua pessoa no sentido de humilhá-la com a utilização dos seguintes xingamentos: “preta”, “macaca”, “fedida”, aduz que tais ofensas foram realizadas de forma a chamar a atenção de todos que estavam a sua volta, razão pela qual, ingressou com a presente ação para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral. 2. Conforme consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para manutenção: “Durante a instrução processual colheu-se o depoimento de uma testemunha, Sra. GABRIELA (id. 103191385) a qual narrou que combinou de se encontrar com a parte Autora e outros dois amigos no bar se recordando que a parte Autora conversava com um terceiro quando a parte Ré chegou até a mesa em que estavam quando passou a proferir ofensas direcionadas a parte Autora. Posteriormente, narra ter sido informada pela parte Autora que o terceiro com quem conversava era ex-companheiro da parte Ré. A Constituição Federal assegura, como direito fundamental a liberdade de expressão, todavia, tal direito é limitado pela prática do ato ilícito. Noutras palavras, é facultado a todos se expressarem, contudo, no momento em que a liberdade de expressão atinja a honra de outrem estes possui a legitimidade para pleitear a devida reparação moral. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante.”. 3. Em que pese o pedido de majoração em razão das ofensas terem sido cometidas por cunho racial, verifico que apesar das alegações da autora de que a situação foi vivenciada por diversas pessoas, como testemunha apenas foi arrolada sua amiga que estava em sua mesa no local em que os fatos ocorreram, assim, não é possível presumir que houve uma grande confusão, visto que tal situação não restou demonstrada nos autos.
4. Se o valor fixado em sentença atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não vejo razão para majoração da quantia.
5. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.”
(TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). Grifei.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso de
ROYAL RIO PALACE HOTEL LTDA.
b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ARY LEITE DE CAMPOS SOBRINHO, reformando a sentença, para:
b.1)
em dano material, determinar a restituição, de forma simples corrigida, do valor de 2 diárias, acrescidas das taxas correspondentes;
b.2)
manter o dano moral como fixado.
b.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
c)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
c.1)
e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários ao ARY LEITE DE CAMPOS SOBRINHO.
c.2)
condeno a parte Recorrente ROYAL RIO PALACE HOTEL LTDA, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
d.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

c.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025